Tribunal: TJSP
Processo: 1038533-67.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038533-67.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas,
em
que
é
embargante
FTA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A, são embargados JOSÉ ANTONIO BAPTISTA e
ROSANA MARIA PIRES DO PRADO BAPTISTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.789
Embargos de declaração no 1038533-67.2017.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargante: FTA Desenvolvimento Imobiliário S/A
Embargados: José Antonio Baptista e outra
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 196/204 que, por unanimidade de
votos, conferiu parcial provimento aos apelos interpostos pelas
partes.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso
e contraditório, na medida em que o fato gerador do ISS é a
realização de obras de construção, não tendo, ainda, apontado o
fundamento legal que a obrigasse a notificar os devedores quanto
ao tributo. Acresce que era o caso de incidência de correção
monetária quanto ao valor devido e não pago pelos réus.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou do julgado que se tratava de ação de
cobrança referente a compromisso de compra e venda de imóvel
(terreno), proposta pela ora embargante (incorporadora) em face
de promissários-compradores, onde arguiu que os réus deixaram
de arcar com o pagamento do ISS que incidiu sobre a construção
e foi lançado em nome de empresa parceira da autora, titular do
domínio, ao que pugnou pela repetição dos valores pagos.
No entanto, o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que era o caso de parcial acolhimento de
suas pretensões, já que o lançamento tributário realizado de
ofício em nome de empresa parceira da autora demorou longos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
anos até a existência de pagamento, mas os réus não tinham
conhecimento do fato.
A inércia causada pela empresa embargante é
que ocasionou a incidência de variados encargos sobre o
débito tributário, sendo que a responsabilidade não pode ser
carreada aos requeridos.
Portanto, de rigor a limitação do pedido de
repetição do débito tributário, a ser acrescido de juros legais de
mora e de correção monetária a partir da data de interpelação dos
réus.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Ademais, a matéria apreciada e decidida com a
exposição do fundamento jurídico formador do convencimento
do Magistrado dispensa a indicação expressa de artigos de lei,
sendo aplicável, ainda, o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica